Tribunal: STF
Processo: Pet 8367
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ART. 543-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973). PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88.



    2. Dentre as disposições taxativas do dispositivo constitucional inexiste qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de revogação de ato que determina a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da Repercussão Geral (artigo 543-B, § 3º, CPC/1973), mormente por se tratar de decisum que consubstancia ato de mero expediente, sem cunho decisório. 



    3. A inadmissibilidade de recurso, nessa hipótese (que versa despacho de mera tramitação destinado a viabilizar a aplicação do art. 543-B do CPC), deriva da circunstância – processualmente relevante – de que o despacho em questão escapa à solução da própria controvérsia constitucional (a ser apreciada no 'leading case') ou à resolução de qualquer incidente (AI 816.086, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/03/2011).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.